Tribunal: TJMT
Processo: 1019911-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ISSQN – ARTIGO 156, INCISO III, DA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1988 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 116/2003 – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO TERRENO URBANO – CONSTRUÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS - INAPLICABILIDADE DO FATO GERADOR DO ISSQN - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA ANEXA A LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 – INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO MUNICIPAL - ALVARÁ DE HABITAÇÃO (“HABITE-SE”) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Carta Constitucional de 1988 em seu artigo 156 dispõe: “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”.
2. Norma regulamentadora veio com o advento da Lei Complementar Estadual no 116/2003 (Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências).
3. Por fim a Lei Complementar Municipal No 105/2003 altera Código Tributário do Município de Cuiabá (Lei Complementar Municipal no 43/1997).
4. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para “DECLARAR a inexigibilidade do débito de ISSQN de Lançamento n. 141013490, de abril de 2023, no valor de R$ 30.914,41 (trinta mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), em nome da parte autora, bem como DETERMINAR que o requerido se abstenha de exigir o recolhimento de ISSQN para a emissão do Habite-se em favor da parte autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
5. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
6. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
7. A Lei Complementar Estadual no 116/2003 dispõe em seu artigo 1o: “O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”.
8. Nesse mesmo viés, vem, a Lei Complementar Municipal No 105/2003 em seu artigo 239: “O imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, reproduzida da Lei Complementar Federal no 116, de 31 de julho de 2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”. Sic.
9. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
10. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado a ausência do fato gerado do ISSQN por falta de adequação típica, como demostrado na sentença atacada, vejamos: “Extrai-se dos autos que a parte autora é legitimo proprietário do lote urbano situado à unidade autônoma n. 13, quadra 13 do Condomínio Vila Jardins em Cuiabá, registrado sob a Matrícula n. 26.332 perante o Cartório do 7o Ofício de Cuiabá e, deflagrou a obra de construção no referido imóvel de edificação residencial com recursos próprios para fins de moradia. Pois bem, em processo administrativo perante ao requerido, a parte autora buscou a expedição do habite-se, em que foram juntados documentos comprovando que a obra foi realizada por recursos próprios, sem a finalidade de comercialização e, mesmo assim, o Ente Municipal em relatório de auditoria entendeu que a parte autora não comprovou por documentos de notas fiscais de serviços, referente a 40% (quarenta por cento) da obra e entendeu como devido o pagamento do ISSQN no valor de R$ 30.914,41 (trinta mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos). Sabe-se que o ISSQN é imposto de competência Municipal previsto no artigo 156, III da CF/88, sendo regulamentado pela Lei Municipal n. 116/03, em que o seu fato gerador demanda contrapartida de desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, sem subordinação. Nesse sentido, não há como vislumbrar a presença do fato gerador do referido imposto, eis que não há contemplação de trabalho realizado para “si próprio”, desprovido de conteúdo econômico”.
11. Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgado, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ISSQN - CONSTRUÇÃO, TERRENO E RECURSOS PRÓPRIOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar na incidência do ISSQN diante de casos como o presente, cuja construção foi realizada pelo próprio dono do terreno e por funcionários contratados para esta finalidade específica, o que descaracteriza o fato gerador do aludido imposto (N.U 0016720-92.2007.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019).
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
14. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
15. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
16. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019911-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024